Tribunal: TJDFT
Processo: 0728125-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Observado o disposto no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela impetrante, nos termos da petição de id 13514788. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator